Tribunal: TJMT
Processo: 1000685-60.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1000685-60.2020.8.11.9005
Embargante(s)
:
ESTADO DE MATO GROSSO
Embargado(s)
:
COSME DAMIÃO TEIXEIRA
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática proferida por este Juiz Relator, que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, em razão de sua intempestividade.
Sustenta o embargante a ocorrência de erro material e omissão da decisão embargada, concernente à data de protocolo do recurso dentro do prazo legal, e a observância do disposto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.
O embargado se manifestou sobre os efeitos infringentes no id. no 58238511, pugnando pela manutenção da decisão embargada.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem.
Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os fins ordinários – sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em caráter excepcional, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).
No caso analisado, não se vislumbra nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, sobretudo a contradição e erro material apontados pela parte embargante.
Colhe-se da decisão embargada:
“Ocorre que o prazo para interposição do referido recurso, nesta seara, é de 10 (dez) dias, obedecendo ao regramento comum disposto no artigo 42 da Lei 9.099/95:
Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.
Bem como, consoante o Enunciado da Fazenda Pública no 05, do FONAJE:
ENUNCIADO 05 - “É de 10 dias o prazo de recurso contra decisão que deferir tutela antecipada em face da Fazenda Pública (nova redação – XXX Encontro – São Paulo/SP)”.
A toda evidência, o presente recurso não deve ser conhecido, uma vez que a intimação da decisão agravada foi expedida eletronicamente aos demandados em 03/08/2020, cuja ciência pelo Procurador do Estado se deu em 05/08/2020, conforme se vê da aba de expedientes do processo no PJE 1a grau, assim, o prazo encerrou em 20/08/2020, todavia, o agravo foi interposto somente em 26/08/2020, revelando, pois, a sua intempestividade.
Forçoso registrar, ainda, que o artigo 7o da Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, é categórico ao afirmar que “Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.”.”
O agravo de instrumento manejado pelo embargante é intempestivo, na medida em que protocolado além do prazo de 10 (dez) dias, aplicáveis em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública.
Ademais, este é o posicionamento da jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. RECURSO PREJUDICADO. ARTIGO 42, CAPUT, DA LEI No 9.099/1995. O art. 42, caput, da Lei 9.099/1995, aplicado subsidiariamente no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009, prevê que “O Recurso será interposto no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente”. No caso dos autos, o recurso foi interposto após o prazo legal, razão pela qual não comporta conhecimento. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 71008525461 RS, Relator: Rada Maria Metzger Képes Zaman, Data de Julgamento: 18/05/2020, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 28/05/2020)
Destarte, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.
Neste sentido, a jurisprudência do STF:
“Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).
Posto isso, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e no mérito, rejeito-os.
Cuiabá-MT, 08 de outubro de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator